Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-85.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800727-85.2021.8.14.0013

APELANTE: JONGLE NALCLK ALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 10 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. Defesa requer a absolvição com base nos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade autorizam a absolvição em caso de violência doméstica comprovada; (ii) saber se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, especialmente quanto à negativação das circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação dos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade não impede a tutela penal em casos de violência doméstica, dada a relevância constitucional do bem jurídico tutelado (integridade física e psíquica da mulher) e a especial proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006.

4. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas por depoimentos coerentes da vítima e demais provas constantes dos autos. A reconciliação posterior entre vítima e agressor não afasta a tipicidade da conduta nem extingue a punibilidade.

5. A sentença condenatória negativou as circunstâncias judiciais da personalidade do réu e das consequências do crime sem suficiente fundamentação concreta, razão pela qual a pena-base foi reduzida para o mínimo legal (3 meses de detenção).

6. Reconhecida a confissão espontânea, mas mantida a pena no mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena definitiva para 3 (três) meses de detenção, mantido o regime aberto.

""Tese de julgamento: 1. A proteção penal à mulher vítima de violência doméstica possui respaldo constitucional e não pode ser afastada com base nos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade. 2. A negativação das circunstâncias judiciais deve estar amparada em fundamentos concretos extraídos dos autos, sob pena de nulidade da dosimetria da pena."

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, arts. 59, 129, § 9º e 33, § 2º, "c"; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JONGLE NALCLK ALVES DE FREITAS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou a pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §9º, do CP.

Narra a denúncia, que na noite de 08 de janeiro de 2021, por volta das 18h00min, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado JONGLE NALCLK ALVES, impelido por motivo de ciúmes, agrediu a vítima DAGMAR CHRISTINA ALVES MENDES LEITE sua companheira, com tapas e socos, causando-lhe as lesões corporais descritas no Boletim Médico acostado aos autos do IPL. Constam nos autos que, na data supramencionada, o casal estava em uma reunião de amigos quando o denunciado passou a ingerir bebidas alcoólicas. Durante a confraternização, a vítima pediu para o denunciado não fumar cigarro, e este, visivelmente agressivo, não lhe deu ouvidos e desferiu um soco em suas costas. Na oportunidade, os amigos de Jongle não gostaram da atitude do agressor e pediram-lhe para parar de agredir a vítima. No momento seguinte, Dagmar começou a conversar com o nacional Edivando, amigo de Jongle, a respeito de um terreno, e por este motivo Jongle começou a sentir ciúmes da companheira, oportunidade em que, de maneira provocativa, e afirmou que Dagmar e Edivando “tinham muita intimidade”. Quando Dagmar e Jongle ficaram a sós, o denunciado, já bastante alterado pelo uso de bebida alcoólica, passou a ofender a vítima, dizendo-lhe: “TU É UMA PUTA! VAGABUNDA! SAFADA!”. Logo em seguida, o agressor ordenou que a companheira entrasse no quarto e deitasse na cama, e questionou: “ME CONTA, O QUE TU FOI FAZER NAQUELE TERRENO?”, “TU FOI BEM É FUDER COM OUTRO MACHO PRA LÁ, NÉ?”, “TU É UMA PUTA”. “UMA VEZ PUTA, SEMPRE PUTA”. Por fim, o denunciado ainda chegou a se deitar em uma rede, mas em determinado momento levantou-se e começou a agredir a vítima com vários tapas e socos. Em sede policial, a vítima disse que tentou se defender pedindo para o denunciado parar com as agressões, dizendo várias vezes “PELO AMOR DE DEUS”, mas Jongle ignorou os pedidos e continuou agredindo sua companheira. Por fim, Dagmar disse que ia “dar parte” (textuais) do denunciado na Delegacia, instante em que Jongle lhe ameaçou dizendo: “PODE DAR PARTE, QUE EU TE MATO!”. Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva.

Em razões recursais (ID 28339622), a defesa pugna pela aplicação dos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade e consequentemente a absolvição.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada no mínimo legal, alegando que o Juízo sentenciante apresentou motivação inidônea para tanto, sem respaldo da doutrina e jurisprudência pátrias, que exigem elementos concretos dos fatos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta, quando comparada com o delito abstratamente considerado.

Além disso, suplica pela atenuante de confissão, pois a Súmula 231 do STJ, é patentemente inconstitucional.

Em contrarrazões (ID 28339625), o digno representante ministerial, requer que a sentença seja reformada apenas para que a pena-base do crime de lesão corporal no âmbito doméstico seja reajustada aos parâmetros legais, ou seja, fixada pelo menos no patamar mínimo legal de 2 (dois) anos, reconhecendo-se a nulidade da primeira e da segunda fase da dosimetria.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento parcial do Recurso de Apelação, tão somente para que a dosimetria da pena-base seja revista, redimensionando-se, se for o caso, a definitiva.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela aplicação dos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade e consequentemente a absolvição.

Alega que após os supostos fatos, a vítima e o apelante, mantiveram relação amigável e harmoniosa e que apesar das peculiaridades dos delitos cometidos em contexto doméstico-familiar e dos diversos fatores que levam uma vítima a seguir um relacionamento amoroso ou mesmo manter uma relação de amizade com seu agressor, é cediço que o Direito Penal é conformado pelo princípio da intervenção mínima e seus consectários, a fragmentariedade e a subsidiariedade.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Ora, não merece acolhida a tese defensiva de que os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal autorizariam, no caso concreto, a absolvição do acusado.

Com efeito, tais postulados, conquanto integrantes da dogmática penal contemporânea, não operam como cláusulas exonerativas automáticas da persecução criminal, tampouco autorizam a desconsideração da proteção penal conferida a bens jurídicos de alta relevância constitucional, como é o caso da integridade física e psíquica da mulher em contexto de violência doméstica.

O princípio da intervenção mínima, em sua feição clássica, impõe que o Direito Penal seja reservado à tutela de bens jurídicos fundamentais e apenas quando os demais ramos do Direito se mostrarem insuficientes para oferecer proteção eficaz. No entanto, a proteção penal contra a violência doméstica encontra respaldo expresso na Constituição Federal (art. 226, § 8º), bem como no ordenamento infraconstitucional por meio da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), instrumento normativo que representa justamente a resposta legislativa à constatação de que os meios tradicionais de controle jurídico, como o Direito Civil e o Direito Administrativo, mostraram-se ineficazes para conter e reprimir a violência de gênero no âmbito familiar.

No mesmo sentido, os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade tampouco se aplicam de modo a obstar a incidência da norma penal em casos de violência doméstica. A fragmentariedade autoriza a intervenção penal apenas na parcela mais gravosa de comportamentos lesivos, o que evidentemente abarca condutas de agressão física entre pessoas que mantêm vínculos familiares, conjugais ou de coabitação, tendo em vista a assimetria estrutural de poder e o alto grau de vulnerabilidade da vítima, fenômeno que legitima, por si só, a tutela penal. Já a subsidiariedade não se presta a funcionar como salvo-conduto para a impunidade, mormente quando o fato imputado reveste-se de tipicidade material e formal e revela reprovabilidade penal concreta.

Ademais, a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 28339556 – Pág. 25), Boletim Médico (ID 23652928 – Pág. 28).

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima D. C. A. M. DE L. relatou: que, no dia dos fatos, o acusado estava muito bêbado e a obrigou a entrar em um carro; que o réu ficava agressivo quando bebia; que o réu lhe bateu na perna e no braço.

O réu confessou ter agredido a ofendida e negou tê-la ameaçado.

O conjunto probatório revela-se coeso e harmônico no sentido da responsabilização penal do apelante, destacando-se, com especial relevo, a firme e coerente narrativa da vítima, cuja palavra, em sede de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, possui especial valor probante, sobretudo quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Neste caso, o depoimento da ofendida revela-se consentâneo com a materialidade delitiva evidenciada no Boletim Médico, cuja descrição corrobora a versão apresentada desde a fase inquisitorial, passando pela instrução processual, sem haver qualquer contradição relevante que comprometa a credibilidade de seu relato.

Ressalte-se, ademais, que, em delitos dessa natureza, usualmente praticados no âmbito da intimidade doméstica e à margem de testemunhas presenciais, o juízo de reprovação penal pode, legitimamente, fundar-se na palavra da vítima, desde que esta se apresente firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, como no caso vertente. Colaciono:

“No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica".” (AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Outrossim, a alegação de que, após os fatos, a vítima e o agressor mantiveram convivência amistosa ou relacionamento amoroso não interfere na tipicidade do delito nem configura causa extintiva da punibilidade. A dinâmica própria dos vínculos afetivos marcados por violência, inclusive sob a perspectiva da chamada “síndrome do ciclo da violência”, revela que a reconciliação ou a manutenção de laços afetivos, longe de constituir excludente de antijuridicidade, frequentemente representa um dos mecanismos de perpetuação da violência, o que justifica ainda mais a intervenção penal como forma de rompimento da espiral de agressões.

A persecução penal, nesses casos, atua não apenas em função da vontade volúvel da vítima, mas, sobretudo, como manifestação do interesse público na repressão e prevenção da violência de gênero. A indisponibilidade da ação penal, prevista expressamente no art. 16 da Lei Maria da Penha e no art. 100, § 1º, do Código Penal, traduz exatamente essa lógica de que a atuação estatal deve se sobrepor a eventuais manifestações de perdão privado, sob pena de esvaziamento da política criminal de enfrentamento à violência doméstica.

Dessa maneira, admitir que os princípios em comento bastariam, por si sós, para afastar a responsabilização penal do réu implicaria neutralizar a efetividade do sistema de garantias voltado à proteção da mulher, contrariando compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção de Belém do Pará, e frustrando o escopo preventivo e repressivo do Direito Penal em sua função de contenção da violência sistemática contra grupos historicamente vulnerabilizados.

Assim, resta afastada, com rigor, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, cuja incidência pressupõe a existência de dúvida razoável, ausente no caso concreto.

2. Da pretensa reforma na dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada no mínimo legal, alegando que o Juízo sentenciante apresentou motivação inidônea para tanto, sem respaldo da doutrina e jurisprudência pátrias, que exigem elementos concretos dos fatos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta, quando comparada com o delito abstratamente considerado.

Não assiste razão à defesa.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) IV. DOSIMETRIA

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, emergentes no caso sub oculis, inicialmente:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, a culpabilidade é comum ao tipo;

ANTECEDENTES: Os autos não dão conta de antecedentes criminais;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir esta circunstância judicial;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de violência doméstica;

MOTIVOS DO CRIME: Os autos não demonstram a motivação do crime, motivo pelo qual considero neutra a presente circunstância;

CIRCUNSTÂNCIAS: As informações contidas nos autos não permitem aferir esta circunstância judicial;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência doméstica;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Em primeira fase, considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (personalidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.), fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção.

Em segunda fase, inexistem agravantes passíveis de aplicação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, por ter o réu confessado espontaneamente a autoria delitiva, pelo que reduzo em 1/6 (um sexto) a pena, que passa a ser de 10 (dez) meses de detenção.

Em terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento a considerar, mantenho a pena em 10 (dez) meses de detenção, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

Devido à ausência de parâmetros para quantificação financeira do dano sofrido pela vítima no caso em apreço, deixo de fixar valor indenizatório, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

VI. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, também do Código Penal, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou as seguintes circunstâncias judiciais: personalidade e consequenciais, fixou a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.

Analisando detidamente, vejo que apenas as vetoriais negativadas devem ser modificadas e consequentemente alterar a pena corporal aplicada.

Explico.

Na palavras do jurista Ricardo Augusto Schmitt, vemos que “a análise dessa circunstância judicial se revela como sendo de alta complexidade, por isso entendemos que, apesar de prescindível a existência de laudo técnico de especialistas da área de saúde (laudo psicossocial ou psicológico) à valoração da personalidade, eis que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova pericial para formar o seu convencimento, deverá motivar a sua análise em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real perversidade e periculosidade, como forma de justificar a exasperação da pena-base.” (grifei)

Já quanto as consequências do crime, esclarece “a consequência é o resultado de algum acontecimento, sendo que, na esfera penal, é a análise da ação ou omissão do agente e o seu efeito em decorrência do ato que foi praticado ou que se deixou de praticar, quando lhe era exigível legalmente.”

Observa-se que o Magistrado a quo reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes à personalidade do agente e às consequências do crime, no contexto de lesão corporal praticada em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Todavia, não se verifica, na motivação expendida, a devida correlação entre os elementos concretos extraídos dos autos e o juízo de reprovação formulado, revelando-se ausente a indispensável fundamentação individualizada que confere validade à valoração negativa.

A personalidade do réu não foi analisada à luz de dados objetivos que evidenciem traços de periculosidade, comportamento reiteradamente agressivo ou menosprezo pelos valores sociais de convivência familiar, tampouco as consequências do delito foram especificadas para além da própria tipicidade do resultado naturalístico da infração, o que impede o agravamento da pena com base em considerações genéricas ou desvinculadas do substrato probatório constante nos autos.

Assim, inexistindo circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Mister frisar, neste ponto, a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual: "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença." (Tema Repetitivo 1214)

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes agravantes e presente a atenuante de confissão, contudo, incabível a diminuição da pena aquém do mínimo, conforme Súmula 231, do STJ, restando a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção.

Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causa de aumento e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em 03 (três) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, conforme art. 33, §2º, alínea c, do CPB.

Ressalte-se que, procedida a alteração do quantum da pena, promove-se o recálculo do lapso prescricional, resultando na fixação da data provável para a extinção da punibilidade, por prescrição da pretensão executória, em 13 de maio de 2028.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para modificar a pena corporal, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 25/09/2025